Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTS. REVISÃO. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA.
1. Não obstante seja possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes, trata-se de medida excepcional e que não poder ser postulada e deferida de forma arbitrária, devendo ser pautada por critérios orientados pelo c. STJ. No caso, demonstrada a excepcionalidade da hipótese, mostra-se legítima a redução de valor da multa.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da correção monetária incidente sobre as astreintes deve corresponder à data de seu arbitramento.
3. Os juros de mora, por sua vez, não incidem sobre astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, para não caracterizar bis in idem,
4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.